Tribunal: TJES
Processo: 5002731-75.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002731-75.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORAH OLIVEIRA COUTINHO
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VISTA

DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Em sessão passada, entendi por pedir vista dos autos para melhor confrontar os argumentos que foram expostos pela parte requerente em tribuna virtual, confrontando com os elementos de informação presentes nos autos.

No entanto, não vislumbrei qualquer razão, mesmo confrontando o provo proferido com as sustentações orais feitas em tribuna virtual, que pudesse alterar meu convencimento para divergir do entendimento manifestado pelo E. Relator.

Assim, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pelo E. Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DEBORAH OLIVEIRA COUTINHO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o valor a ser descontado referente a taxa de administração é devido, mas deve ser proporcional ao tempo administrado;
d)
que o desconto em relação ao seguro deve ser afastado, pois não ficou demonstrado que a parte realmente contratou o serviço, sendo a cobrança abusiva.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 2002324).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à restituição dos valores pagos com dedução da taxa de administração e seguro.

Primeiramente, o
objeto do contrato e suas cláusulas são de conhecimento dos contratantes quando ele é firmado, especialmente quanto aos encargos contratados.

Dessarte, eventual abuso do agente financeiro deve restar plenamente comprovado, não se tratando pura e simplesmente, de nulidade de plano do contrato.

No caso em apreço, quanto a taxa de administração, a determinação do Juízo
a quo
é de que a dedução do valor observe o que efetivamente foi pago pelo consorciado e seja proporcional ao tempo de participação no consórcio.

Em relação ao seguro, além da proposta (ID. 2002026) ter sido assinada pela recorrente e discriminar a taxa e os valores cobrados, durante a vigência do consórcio a parte estava assegurada, tendo o serviço sido prestado.

Assim, pelas razões exaradas, não há abusividade da cláusula de restituição dos valores pagos com dedução da taxa de administração e seguro, devendo ser mantida a determinação do Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, pois a parte está amparada pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
GRUPO DE CONSÓRCIO
.

CONSORCIADO DESISTENTE.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE
R$15.787,64
. DEDUÇÃO DA TAXA ADMINISTRAÇÃO E O SEGURO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DEDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.